Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. APLICAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
1.1. A contradição e a obscuridade devem estar contidas na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que os vícios mencionados estão atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador (contradição) e à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação (obscuridade), o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.
1.2. A omissão se verifica quando perfectibilizada uma ou algumas das hipóteses indicadas no art. 1.022, II e parágrafo único, do CPC, sendo que, no caso houve manifestação acerca de todos os pontos ou questões sobre os quais deveria se pronunciar o juiz.
1.3. Em relação ao erro material, este é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, ou seja, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC), o que também não se verifica no caso.
2. Conquanto os embargantes tenham alegado a suposta existência de contrariedade a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais e que apenas utilizaram os meios legais disponíveis para a defesa de um direito que entendiam devido, nos quais se incluem os recursos, motivo pelo qual a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC configuraria cerceamento de defesa, referida parte olvidou-se de indicar a existência de qualquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do mesmo Codex, do que se nota claramente o espírito de emulação dos embargantes que objetivam atingir, por vias oblíquas, a alteração do julgado.
3. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.